Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022508-08.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MARCELÂNDIA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: THIAGO CARLIN SAPATA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar proposta por Thiago Carlin Sapata, determinou a nomeação do agravado na condição de fiel depositário do bem apreendido.
Assegura que “o agravado não tem direito à nomeação como fiel depositário no presente caso”, pois há “risco de cometimento de novas infrações”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Neste norte, e em consonância ao parecer do órgão ambiental, constato que não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam certificar que não irá cometer outros delitos com o veículo, razão pela qual a manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe.
[...]
Portanto, em que pese o requerente ter comprovado a propriedade do bem (documento do veículo ao id: 62797405), vislumbro que o veículo apreendido deve ser mantido até ulterior esclarecimento dos fatos, vez que não há certeza se era utilizado reiteradamente para a prática de delitos.
Ante o exposto, não estão presentes na espécie os requisitos legais para concessão da restituição pretendida.
De outro lado, tenho que a assunção do encargo de fiel depositário ao Requerente é a medida mais correta por enquanto, considerando-se, que o bem poderá se deteriorar.
[...]
Pelo exposto, indefiro o pedido de restituição do veículos apreendido descrito no TAD 194865, por ora, porém permito que o Requerente Thiago Carlin Sapata assuma o encargo de fiel depositário do caminhão Mercedes Bens, Placa BWM 5177, de cor branca até o encerramento do processo administrativo.
2. Expeça-se termo de fiel depositário, entregando o veículo nas mãos do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo este guardar, conservar, cuidar, diligenciar e restituir o bem quando exigido. [...]. (Id. 112939984 – fls. 2/4).
A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código do Meio Ambiente do Estado, estabelece que:
Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.
Já o Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008, preceitua:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [sem negrito no original]
Por sua vez, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe que:
Art. 5 o Nas hipóteses de apreensões de animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, embarcações e veículos de qualquer natureza, observar-se-á:
[...]
§ 5o O encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por: órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar, e excepcionalmente pelo autuado, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em novas infrações. [sem negrito no original]
No caso, apesar de a decisão consignar que, “não há elementos suficientes nos autos, por ora, que possam certificar que não irá cometer outros delitos com o veículo”, determinou a nomeação do agravado na condição de fiel depositário do veículo apreendido, nada obstante presente a única hipótese em que não poderia sê-lo, qual seja, quando existente risco de praticar nova infração ambiental.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou entendimento de que inexiste direito subjetivo do proprietário do veículo de ser nomeado fiel depositário:
[...] O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1805706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2021).
Por outro lado, nada obsta o proprietário do bem de requerer administrativamente a nomeação de fiel depositário do veículo apreendido, visto que cabe à Administração exercer o juízo de conveniência e oportunidade.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator